Tribunal: TJMT
Processo: 1002908-12.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002908-12.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 125.158.248-62 (EMBARGADO), JOSE AILTON RODRIGUES - CPF: 527.215.076-72 (EMBARGADO), ANSELMO HENRIQUE SETO LEAL - CPF: 220.943.838-14 (EMBARGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 125.158.248-62 (EMBARGANTE), JOSE AILTON RODRIGUES - CPF: 527.215.076-72 (EMBARGANTE), ANSELMO HENRIQUE SETO LEAL - CPF: 220.943.838-14 (EMBARGANTE), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGANTE), ANSELMO HENRIQUE SETO LEAL - CPF: 220.943.838-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 125.158.248-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AILTON RODRIGUES - CPF: 527.215.076-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INTERESSE PROCESSUAL. MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo Interno e manteve decisão que afastou a aplicação das diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 em execução fiscal destinada à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 375.915,00. A Embargante alegou omissão quanto à necessidade de demonstração do interesse processual mediante prévia adoção de medidas extrajudiciais, à interpretação sistemática da Resolução CNJ n. 547/2024, à incidência dos princípios da eficiência administrativa, proporcionalidade e racionalização da atividade jurisdicional, bem como requereu manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria decidida e para fins de prequestionamento sem a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que a execução fiscal possui valor significativamente superior ao limite de R$ 10.000,00 adotado pelo Tema 1.184 do STF e reproduzido pela Resolução CNJ n. 547/2024.

5.
A utilização dos embargos para rediscutir o resultado desfavorável constitui desvio da finalidade do recurso, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais inexistentes no caso (STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.04.2024).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 5º; 86; 926; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
el
a pessoa jurídica
Águas de Sorriso S.A.
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
desproveu o Agravo Interno interposto por ela
.

A Embargante sustenta a existência de omissões no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento da tese relativa à necessidade de demonstração do interesse processual independentemente do valor da execução fiscal, bem como da interpretação sistemática dos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Alega, ainda, ausência de manifestação quanto aos princípios constitucionais da eficiência administrativa, proporcionalidade e racionalização da atividade jurisdicional, defendendo que a adoção prévia de medidas extrajudiciais constitui requisito para aferição da necessidade da tutela jurisdicional.

Afirma, por fim, ser necessária manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados no recurso, para fins de prequestionamento, requerendo o acolhimento dos
aclaratórios
, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Sem contraminuta, embora a parte embargada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 371831385.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
a pessoa jurídica

Águas de Sorriso S.A.

insurge-se do acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto por ela.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
a

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
rejeito
u
o
Recurs
o interposto

por
el
a
.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

O ato normativo em questão estabeleceu diretrizes voltadas à racionalização das execuções fiscais, prevendo, dentre outras medidas, a possibilidade de extinção de demandas de reduzido valor econômico, especialmente quando o crédito executado for inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e constatada a ausência de movimentação processual útil por período superior a um ano, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Todavia, a hipótese dos autos não se amolda a tais parâmetros.

Verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2020, visando à cobrança de crédito no montante de R$ 375.915,00 (trezentos e setenta e cinco mil e novecentos e quinze reais), valor significativamente superior ao limite fixado como referência no julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, posteriormente reproduzido na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse contexto, não há falar em aplicação das medidas excepcionais de extinção previstas para execuções de pequeno valor, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão monocrática anteriormente proferida.

Ressalte-se que não se está a conferir interpretação restritiva ao precedente vinculante, mas, ao revés, a proceder à sua fiel aplicação, em estrita observância aos contornos objetivos delineados pela Suprema Corte.

Com efeito, o referido precedente dirige-se especificamente às execuções fiscais de baixo valor, assim compreendidas aquelas cujo montante, à época do ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não sendo possível estender tal disciplina a hipóteses que, como a presente, extrapolam de forma expressiva o limite estabelecido.
”.

No caso concreto, não há qualquer omissão a ser sanada. O Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal condiciona a adoção de medidas administrativas prévias, como o protesto da CDA, às execuções fiscais de pequeno valor, consideradas aquelas inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Trata-se de critério objetivo expressamente fixado pela Corte Suprema.

Todavia, a presente execução fiscal envolve crédito superior ao limite estabelecido pelo STF, circunstância que afasta a incidência das condicionantes previstas no precedente. Assim, não se pode exigir do ente público a demonstração de providências extrajudiciais prévias como requisito para o ajuizamento da demanda.

De igual modo, a invocação dos princípios da eficiência administrativa e da racionalização da atividade jurisdicional não autoriza a criação de exigências não previstas na tese vinculante. Uma vez inexistente a hipótese excepcional delineada pelo Supremo Tribunal Federal, mostra-se plenamente caracterizado o interesse processual da Fazenda Pública para a cobrança judicial do crédito tributário. Portanto, os requisitos defendidos pela Embargante são inaplicáveis ao caso dos autos.

Assim, não há falar em omissão quanto ao ponto, porquanto a questão foi devidamente apreciada por este Colegiado.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
par
te r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a

Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
a

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação d
a Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
EMBARGADO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Por fim, advirta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada. Assim, a eventual reiteração de
aclaratórios
sem a indicação de vício previsto no art. 1.022 do CPC poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026